Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717519-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RANNE DE SOUZA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO COM SUPOSTO AUTOR DE TRÁFICO DE DROGAS. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DA REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 2. No caso dos autos, verifica-se que o bem apreendido vincula-se diretamente com o crime de tráfico imputado ao requerente, pois, de acordo com as informações obtidas no inquérito policial, o investigado utilizava o veículo para vender droga. 3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 118 e 119, ambos do Código de Processo Penal, bem como 60, §§ 1o e 2o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o cabimento de restituição de seu veículo, pois ostenta a condição de terceira de boa-fé. Aduz que é casada com o acusado em regime de comunhão parcial de bens e que recai sobre o veículo gravame de alienação fiduciária em seu nome. Afirma que o bem foi adquirido licitamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 118 e 119, ambos do Código de Processo Penal, bem como 60, §§ 1o e 2o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Para concluir pela origem lícita do dinheiro apreendido com réu e declarar ilegal o perdimento de bens, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, consoante adrede mencionado.” (AgRg nos EDcl no AREsp 879.614/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 14/2/2020). Em adição, confira-se também o entendimento da Corte Superior de julgamento de caso análogo: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PROVAS SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, ao concluírem pela autoria do recorrente em relação ao cometimento dos delitos, sopesaram os elementos colhidos extrajudicialmente com as demais provas e depoimentos obtidos em juízo, motivo pelo qual não há falar em violação do art. 155 do CPP. 2. Não há violação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, quando as instâncias ordinárias fundamentam o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto - notadamente na existência de três condenações definitivas por fatos anteriores bem como na natureza e na elevada quantidade de substâncias apreendidas (19.392,85 g de maconha e uma porção de crack, com massa líquida de 8,6 g). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição Federal (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 4. Uma vez que as instâncias ordinárias concluíram pela utilização do veículo automotor para fins de prática do delito de tráfico de drogas, bem como que a quantia de R$ 1.891,00 seria produto de crime, dúvidas não há de que, para concluir-se em sentido contrário, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1622730/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/3/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009